Tribunal: STJ
Processo: 0045991-72.2019.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702185 - PR (2024/0277974-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KARLA SILVANA NAPOLI
ADVOGADOS
: ANA CARLA PISOLER MORANDI DA SILVA - PR079104
JOAO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
MICHELE KAWAMURA - PR119809
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL ALVES CANOSSA - PR103083
RODRIGO CARLESSO MORAES - PR045858
JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
THAIANNA CARLA VETTORELLO ROMAN BORGES ANDRADE -
PR062580
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO E CIRULAR.
SÚMULA No 7/STJ.
CONCEITO. LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. CONTRATO CATIVO DE LONGA DURAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções,
instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições
administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto
no
II, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
4. A revisão das matérias referentes ao descumprimento contratual e a
caracterização da relação como contrato cativo de longa duração demandam
a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52807444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 4108c9ce-4cce-4685-ad4f-492622674d14

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
25/11/2025
01/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 4108c9ce-4cce-4685-ad4f-492622674d14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702185 - PR (2024/0277974-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KARLA SILVANA NAPOLI
ADVOGADOS
: ANA CARLA PISOLER MORANDI DA SILVA - PR079104
JOAO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
MICHELE KAWAMURA - PR119809
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL ALVES CANOSSA - PR103083
RODRIGO CARLESSO MORAES - PR045858
JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
THAIANNA CARLA VETTORELLO ROMAN BORGES ANDRADE -
PR062580
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO E CIRULAR.
SÚMULA No 7/STJ.
CONCEITO. LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. CONTRATO CATIVO DE LONGA DURAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções,
instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições
administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto
no
II, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
4. A revisão das matérias referentes ao descumprimento contratual e a
caracterização da relação como contrato cativo de longa duração demandam
a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51838566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:49
Código de Controle do Documento: f666fa96-3983-45c6-aec4-a18fe73db071

Trata-se de agravo interposto por KARLA SILVANA NAPOLI contra decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRELIMINAR
EM
CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MORTE DO
TITULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR
REJEITADA. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM
CONFORMIDADE COM A TABELA EMITIDA PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA,
JUNTADA AO MOV.1.10. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS NA VIA
ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDEM AOS VALORES PREVISTOS NO
CERTIFICADO
INDIVIDUAL
DO
SEGURADO
FALECIDO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO E DE REPASSE DO DOCUMENTO QUE COMPETIA AO
ESTIPULANTE E NÃO À SEGURADORA. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO NO
TEMA 1.112. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-
STJ fl. 2.066).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.331/2.339).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 2.342/2.398), além do dissídio
jurisprudencial, a parte recorrente aponta a violação do arts. 505, 506, 507, 508 e
1.022 do Código de Processo Civil, 422, 423, 427, 475 e 801, § 2o do Código Civil, 6o,
14, 20, 23, 25, 46, 47, 51 e 54 § 3° do Código de Defesa do Consumidor, 15 e 28 da
circular no 17/1992, 24 do Conselho Nacional de Seguros Privados e 4o e 10 da
resolução no 107/2004 da SUSEP.
Sustenta, em síntese, obscuridade no acórdão local quanto à: i) estipulação
imprópria ou falsa estipulante, ii) à falta de informação durante o desenrolar da
contratação o que afastaria o Tema 1.112 do STJ, iii) à configuração do contrato como
cativo de longa duração e ao reconhecimento da vigência da apólice no 3.623 em ação
anulatória
Além disso, alega a violação da coisa julgada que reconheceu a não vigência
da apólice 3.623, a negativa de vigência das normas da SUSEP, o descumprimento da
cláusulas da apólice 3.623, a configuração de contrato cativo de longa duração e a
necessidade de concordância da segurada para alterações contratuais por se tratar de
contrato cativo de longa duração.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 2.686/2.728), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 2.729/2.731), ensejando a interposição do
presente recurso.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51838566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:49
Código de Controle do Documento: f666fa96-3983-45c6-aec4-a18fe73db071

No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando as controvérsias com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
à
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto
inexistência de estipulação imprópria ou falsa estipulante, à falta de informação durante
o desenrolar da contratação o que afastaria o Tema 1.112 do STJ, à configuração do
contrato como cativo de longa duração e ao reconhecimento da vigência da apólice no
3.623 em ação anulatória, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão:

"In casu, não se vislumbra inovação recursal quanto à alegação de
que o contrato de seguro é cativo de longa duração, já que a questão foi
suscitada aquando da juntada de documentos ao mov.
161.1
devidamente impugnada pela requerida ao mov. 167.1 podendo ser objeto de
apreciação por esta Instância, ainda que a questão não tenha sido analisada
na origem, segundo o expressamente exposto no
§ 1.o do CPC.
art. 1.013,
Todavia, de ofício, impõe-se reconhecer a impossibilidade de
apreciar a alegação oral de que a estipulante recebia pró-labore da
seguradora para administrar o grupo segurável e, portanto, estaria
caracterizada a estipulação imprópria, tratando-se de vínculo meramente
securitário, por se tratar de inovação. Isso porque a questão não foi levantada
pela recorrente em nenhuma de suas manifestações apresentadas ao d.
Magistrado, tampouco levantada em suas razões recursais e nos primeiros
Memoriais entregues em gabinete em 11.09.23, senão no dia anterior à sessão
de julgamento.
Ainda que assim não fosse, no caso concreto, o recebimento de pró-
labore pela estipulante, a título de comissão de administração, não teria o
condão de configurar a relação como estipulação imprópria, haja vista que
incontroversa a prévia vinculação empregatícia do segurado e estipulante.
(...)
Consultando a r. Sentença, denota-se que os documentos juntados
aos ,movs. 161.1 161.11 foram devidamente apreciados pelo d. Magistrado
bem como a alegação da parte autora de que o caráter de contrato cativo de
longa duração havia gerado legítima expectativa quanto aos critérios de
indenização apresentados na tabela 1.10. Veja-se:
(...)
É certo, ademais, que em se tratando de cláusulas limitativas de
risco, há também o dever jurídico de dar acesso ao(à) segurado(a) a respeito da
totalidade das informações, de forma clara e precisa, facilitando sua
compreensão desde o momento da contratação, sob pena de virem as aludidas
cláusulas a ser anuladas por se revelarem abusivas para o(a) consumidor(a),
consoante a inteligência dos artigos 54, § 4.o e 51, inciso IV, ambos do Código
de Defesa do Consumidor.
Neste ponto, cabe pontuar que esta c. Câmara Cível adotava
entendimento de que o dever de informar aos segurados quanto às alterações
contratuais era exclusivamente da seguradora, pois a estipulante atuava
somente como mandatária do grupo segurado, de modo que se entendia pela
aplicabilidade da tabela fornecida pelo Município de Londrina para cálculo da
indenização securitária, em virtude da interpretação mais favorável ao
consumidor em tais hipóteses.
Todavia, em recente decisão emanada do e. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos sobre o Tema (R
Esps 1.874.811/SC e 1.874.788/SC), consolidou-se o1.112 entendimento de
que o dever de informação acerca das cláusulas restritivas e/ou limitativas
existentes em Contrato de Seguro de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais é do
(a) estipulante, e não da seguradora.
(...)
Isso porque a fundamentação adotada independe da análise da
responsabilidade pelo dever de informação, eis que versam sobre contratos de
seguro de vida contratados pela Apólice de n.o 205 e encampados pela Apólice
de n.o 14.959, em que havia expressa previsão de que “os segurados
Documento eletrônico VDA51838566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:49
Código de Controle do Documento: f666fa96-3983-45c6-aec4-a18fe73db071

principais, que estavam na apólice anterior da SulAmérica nr 205, no início
deste seguro seu CAPITAL SEGURADO é do mesmo valor do capital segurado,
que estavam na apólice anterior da SulAmérica nr 205" sic.
Portanto, observando-se o entendimento consolidado pelo e.
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112 e as particularidades do caso
concreto, demonstrado que se trata de seguro de vida coletivo firmado com a
seguradora requerida pelo MUNICÍPIO DE LONDRINA, posteriormente
substituída pelo Grêmio Esportivo dos Operários da Prefeitura Municipal de
Londrina (GESPEL), em prol de seus funcionários, incumbia ao estipulante o
dever de cientificar o grupo de segurados, dentre os quais o genitor da autora
da presente demanda, sobre a alteração na forma de cálculo da indenização
securitária, deixando-se de adotar a faixa salarial para utilizar como critério a
faixa etária.
Como se extrai do relatado nos autos, houve a substituição do
Município de Londrina pelo Grêmio Esportivo dos Operários da Prefeitura
Municipal de Londrina, todavia, mantido como grupo segurável “os atuais e
futuros funcionários do Grêmio Esportivo dos Operários da Pref. Munic. de
Londrina”, caracterizando como atuais seguráveis 'os atuais funcionários do
Grêmio Esportivo dos Operários da Pref Munic. de Londrina, segurados pela
Apólice de n.o 3.004 da Bradesco Seguros S. A. em 30.09.98, antiga Apólice n.o
483 da Mundial Seguradora S. A.', de modo que não há falar em estipulação
imprópria, pois demonstrada a existência de prévia vinculação empregatícia
/associativa entre estipulante e seguradora.
Caso assim não fosse, não haveria razão pelo desconto do prêmio a
título de 'Seguro Boa Vista' no holerite do segurado à época do sinistro (mov.
1.9), uma vez que o Município de Londrina solicitou o cancelamento da Apólice
em que figurava como estipulante em 30.10.1998 (mov. 167.3).
Demonstrado nos autos, pela requerida, que as alterações
contratuais foram realizadas com a anuência da estipulante GESPEL, haja
vista que a Apólice de n.o 3.623/1998 era anualmente renovada, inclusive
havendo termos aditivos (movs. 43.5 e 43.6), não há sequer discutir sobre
eventual necessidade de aprovação por 3⁄4 da massa segurada, pois o dever de
informar sobre a alteração do critério para aferição do valor da indenização
securitária cabia ao estipulante, e não à seguradora.
Pontue-se que a tese jurídica consolidada pelo e. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos, concluiu que o dever de
informar o segurado sobre as condições contratuais se impõe ao(à) estipulante
porque 'quando o segurado adere à apólice coletiva, não há nenhuma
interlocução da seguradora, ficando a formalização da adesão restrita ao
estipulante e ao proponente', de modo que não há falar em responsabilidade
direta da seguradora em informar ao segurado quanto às condições
contratuais.
(...)
Acrescente-se, ainda, que reconhecida a vigência e a validade da
Apólice n.o 3.623, nas ‘Ações Anulatória e de Consignação’ (autos n.o 982
/2005 e 644/2006).
Sobre o tema, este Colegiado assim decidiu nos autos da Apelação
Cível n.o 0056555-76.2020.8.16.0014, de relatoria da Exm.a Sr.a Des.a
Elizabeth M. F. Rocha:" (e-STJ fls. 2.069/2.080).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51838566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:49
Código de Controle do Documento: f666fa96-3983-45c6-aec4-a18fe73db071

1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 505, 506, 507 e 508 do CPC, pela violação
da coisa julgada, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela vigência
e validade da apólice no 3.623 a partir da decisão proferida na ação anulatória,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"Acrescente-se, ainda, que reconhecida a vigência e a validade da
Apólice n.o 3.623, nas ‘Ações Anulatória e de Consignação’ (autos n.o 982
/2005 e 644/2006).
Sobre o tema, este Colegiado assim decidiu nos autos da Apelação
Cível n.o 0056555-76.2020.8.16.0014, de relatoria da Exm.a Sr.a Des.a
Elizabeth M. F. Rocha:" (e-STJ fls. 2.080).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51838566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:49
Código de Controle do Documento: f666fa96-3983-45c6-aec4-a18fe73db071

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS RÉS.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
inexistência de violação à coisa julgada, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
3. Derruir a conclusão do Tribunal de origem, no sentido da demonstração dos
danos materiais, ensejaria, necessariamente, a rediscussão de matéria fática,
com o revolvimento das provas juntadas ao processo, incidindo, na espécie, o
óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.123.502/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por deficiência de fundamentação, necessidade de
reexame de fatos e provas e incidência de jurisprudência consolidada. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial preenche
os requisitos de fundamentação exigidos para o conhecimento; (ii) aferir se há
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da
utilização de prova emprestada e da alegada decisão surpresa; (iii) examinar a
incidência da coisa julgada e a existência de interesse processual na nova
demanda; (iv) avaliar se a análise da controvérsia demanda reexame de
provas e cláusulas contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do recurso especial é deficiente e genérica, com mera
menção a dispositivos legais sem o necessário cotejo analítico com o acórdão
recorrido, o que atrai a aplicação do Enunciado no 284 da Súmula do STF.
4. A alegação de nulidade da decisão por prova emprestada e cerceamento de
defesa exige o reexame do conjunto fático-probatório e da preclusão
processual, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. A discussão sobre a ocorrência de coisa julgada e a existência de
interesse de agir demanda revaloração das premissas fáticas firmadas
no acórdão recorrido, também vedada pela Súmula 7 do STJ.
6. A controvérsia relativa à indenização prevista no
§1o, da
art. 27,
envolve a interpretação de cláusulas contratuais e elementos
Lei no 4.886/65
de prova, incorrendo nas vedações das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que o uso de prova
emprestada é admissível quando respeitado o contraditório, bem como no
entendimento de que não há nulidade ou ofensa ao devido processo legal na
hipótese dos autos, aplicando-se a Súmula 83 do STJ.
8. A ausência de impugnação específica e suficiente à totalidade dos
fundamentos da decisão monocrática impossibilita a sua reforma, conforme
reiterada jurisprudência da Terceira Turma. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp 2.741.240/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
12/8/2025,
15/8/2025

No tocante à violação dos arts. 15 e 28 da circular no 17/1992, 24 da CNSP e
4o e 10 da resolução no 107/2004 da SUSEP, descabe, nesta via recursal, a análise de
Documento eletrônico VDA51838566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:49
Código de Controle do Documento: f666fa96-3983-45c6-aec4-a18fe73db071

violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no
conceito de lei federal previsto no artigo 105, II, "a", da Constituição Federal
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
CONTRATAÇÃO.
SEGURADO.
CLÁUSULAS
RESTRITIVAS.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. NEGATIVA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTADA. CIRCULAR. RESOLUÇÃO. CONCEITO. LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo
fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
3. Inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções
normativas,
regulamentos,
decretos,
avisos
e
outras
disposições
administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento
de que o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das
cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é
somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro
de vida individual, dada a dinâmica da contratação, já que neste,
especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o
segurado.
5. No seguro de vida em grupo, quando o segurado adere à apólice coletiva,
não há nenhuma interlocução da seguradora, ficando a formalização da
adesão restrita entre ele e o estipulante.
6. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é
inviável no recurso especial pela incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.880.145/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
23/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. 1. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA DEMONSTRAÇÃO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
2. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE,
SÚMULA 7/STJ.
EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
3. OFENSA A RESOLUÇÃO. NORMA QUE NÃO SE
SÚMULA 735/STF.
ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. 4. OFENSA A SÚMULA.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
5. INAPLICABILIDADE DO
SÚMULA 518/STJ.
DISPOSTO NO
DO
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
ART. 1.040
CPC/2015.
6. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Analisando o contexto probatório, o acórdão concluiu por suspender a
cobrança a título de contribuição extraordinária dos recorridos, por vislumbrar
a ocorrência do perigo de dano com a sua manutenção e atestar não existir
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essas ponderações foram
feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com
o disposto na
em regra, também não cabe recurso especial
Súmula 735/STF,
contra acórdão que defere medida liminar.
Precedentes.
3. Na esfera do recurso especial não é cabível o exame de alegada ofensa a
resolução, por não se enquadrar no conceito de lei federal previsto na
Constituição Federal.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de
súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no
Documento eletrônico VDA51838566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:49
Código de Controle do Documento: f666fa96-3983-45c6-aec4-a18fe73db071

conceito de lei federal, previsto no
III, a, da Constituição Federal,
art. 105,
consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.
5. De fato, constatada a falta de interesse recursal em relação à discussão
acerca da inexistência de litisconsórcio passivo -
afasta-se a
Tema 936/STJ,
aplicação do disposto no
do
por falta de interesse
art. 1.040
CPC/2015,
recursal.
6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a aplicação do
disposto no
do
em razão da falta de interesse recursal
art. 1.040
CPC/2015,
sobre o Tema 936/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.803.724/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
29/6/2022.

Em relação à violação dos arts 422, 423 e 801, § 2o, do CC, 6o, 14, 20, 23,
25, 46, 47, 51, III, IV, XI, XIII, XV, e 54, § 4° do CDC, para fins de configuração do
contrato como de longa duração e, consequentemente, da respectiva necessidade de
anuência da segurada para modificação de suas cláusulas, bem como quanto ao
descumprimento da apólice no 3.623, as conclusões do tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto
fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Consultando a r. Sentença, denota-se que os documentos juntados
aos movs. 161.1 a 161.11 foram devidamente apreciados pelo d.
Magistrado, bem como a alegação da parte autora de que o caráter de
contrato cativo de longa duração havia gerado legítima expectativa quanto aos
critérios de indenização apresentados na tabela 1.10. Veja-se:

“(...) valor pago administrativamente não foi baseado em
documentos de seu conhecimento, afirmando que “nunca conheceu
outro documento senão a tabela de valores de indenização que
segue anexo [anexo à inicial]”.
Ocorre que, em depoimento pessoal, a autora confessou
que o falecido (segurado) nunca comentou sobre o valor que iria
receber pelo seguro (04min06-04min33, seq. 162.1), bem como que
este nunca comentou sobre a existência de uma tabela que
indicasse o valor da indenização (06min58-07min07, 162.1).
Não há, destarte, qualquer elemento de prova que
indique uma suposta expectativa do segurado de pagamento da
indenização de acordo com a tabela anexa à inicial.
Aliás, a autora não esclareceu como teve acesso a dita
tabela, a qual foi emitida pelo sistema interno de Folha de
Pagamento da Prefeitura de Londrina e sequer fazia referência aos
prêmios correspondentes, não sendo crível que, desconhecendo por
completo os termos do seguro, tenha dito acesso a essa informação
extremamente precisa.
É válido ressaltar que a inversão do ônus da prova, não
tem o condão de impor à parte autora a demonstração dos fatos
constitutivos de seu direito, ainda que minimamente.
Neste prisma, a prova demonstrou que a tabela anexada
à inicial não era de conhecimento do segurado ou da beneficiária,
não criando qualquer expectativa de valor a ser recebido de acordo
com a faixa salarial. (...)'" (e-STJ fls. 2.072/2.073).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos
inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Documento eletrônico VDA51838566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:49
Código de Controle do Documento: f666fa96-3983-45c6-aec4-a18fe73db071

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
.
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
tar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
Código de Processo Civil por já es
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:49
Código de Controle do Documento: f666fa96-3983-45c6-aec4-a18fe73db071

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.702.185 / PR
Número Registro: 2024/0277974-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00439436720248160014 00459917220198160014 439436720248160014
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KARLA SILVANA NAPOLI
ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
ANA CARLA PISOLER MORANDI DA SILVA - PR079104
JOAO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857
MICHELE KAWAMURA - PR119809
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
RODRIGO CARLESSO MORAES - PR045858
JOÃO GABRIEL ALVES CANOSSA - PR103083
THAIANNA CARLA VETTORELLO ROMAN BORGES ANDRADE -
PR062580
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA52792493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:09
Código de Controle do Documento: 835378d9-a7ac-4c88-bb48-93cb302b5155

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:09
Código de Controle do Documento: 835378d9-a7ac-4c88-bb48-93cb302b5155